Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE TARIFAS EM ATRASO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TITULARIDADE DA FATURA.1 – Ilegitimidade Passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão da responsabilidade pelo pagamento das dívidas referente a tarifa de água canalizada deixadas pelo antigo ocupante do imóvel é questão de mérito e como tal deve ser enfrentada.2 – Contrato de prestação de serviços. Distribuição de água. Débitos referentes ao período posterior à desocupação do imóvel. A prestação de serviços de captação e distribuição de água potável gera obrigação de natureza pessoal, vale dizer, não se relaciona com a detenção ou poder de fato sobre a coisa, mas decorre de uma relação contratual entre as partes. Por ocasião do afastamento do imóvel, a autora deixou de solicitar o cancelamento dos serviços. Dessa forma, permanece vinculada contratualmente ao débito até a data da solicitação de encerramento do serviço.3 – Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.